Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de indenização de danos morais e materiais em face da recorrente, ASMOG – Associação dos Moradores do Guará, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
2. Em recurso inominado, alega que, mesmo tendo sido decretada a revelia da parte ré, a presunção da verdade dos fatos alegados é relativa. Nesse sentido, defende que a parte não provou que as notas promissórias foram emitidas por ela. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. A parte autora apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. A parte ré juntou apenas o comprovante de pagamento das custas, no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), deixando de juntar o comprovante de pagamento do preparo (ID. Num. 20232522 - Pág. 1 e 2). Inexistindo o comprovante do recolhimento do preparo e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO.

8. Condenada a parte recorrente ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).